Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR PREVISTO NO CONTRATO. MORA CONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor, previsto no contrato; não havendo mais a necessidade que seja recebida pessoalmente por ele.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.